Tribunal: TJES
Processo: 5005425-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005425-17.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GETULIO DE VITA RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5005425-17.2025.8.08.0011
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: GETULIO DE VITA RODRIGUES
RELATOR
: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO 1.000/2021 ANEEL. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RECUSA INJUSTIFICADA. PESSOA IDOSA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a retificar a titularidade e o endereço de unidade consumidora, além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O autor, pessoa idosa, relata que a ré transferiu a titularidade da fatura para terceiro desconhecido sem sua anuência e negou-se a atualizar o endereço do imóvel, alterado por lei municipal, impondo obstáculos burocráticos excessivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Verificar se a alteração unilateral de titularidade da fatura de energia, sem solicitação do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

2 - Analisar a legalidade da recusa da concessionária em atualizar o endereço do imóvel após alteração legislativa municipal e requerimento do proprietário.

3 - Definir se a resistência administrativa prolongada e os entraves impostos a consumidor idoso ensejam reparação por danos morais à luz da Teoria do Desvio Produtivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A alteração de titularidade de unidade consumidora exige, obrigatoriamente, solicitação expressa do interessado, conforme o art. 138 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que não foi comprovado pela recorrente.

5 - Ademais, a exigência de projeto elétrico ou intervenção de síndico para a mera retificação de logradouro alterado por lei municipal é abusiva, ferindo o dever de informação e cooperação.

6 - O descaso administrativo desde 2017 e a privação de comprovante de residência adequado para pessoa idosa superam o mero aborrecimento, configurando dano moral pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Incidência do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A transferência unilateral de titularidade de unidade consumidora, sem solicitação formal do interessado, configura falha na prestação do serviço por violação normativa da ANEEL. 2. É dever da concessionária atualizar o endereço do local de consumo quando provocado pelo consumidor após alteração de logradouro por lei municipal.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID 19332441) em face da sentença (ID 19332439) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GETULIO DE VITA RODRIGUES
.

Na origem, o autor relatou que é proprietário de imóvel em Cachoeiro de Itapemirim desde 1999 e que, devido à Lei Municipal nº 5.445/2003, o endereço do imóvel foi alterado de Rua Dr. Deolindo para Rua 25 de Março, nº 209. Afirmou que a ré se recusou a atualizar o endereço na fatura e, em 2023, alterou unilateralmente a titularidade da conta para o nome de um terceiro (
Leonel da Costa Mattos
), embora os débitos continuassem sendo realizados na conta bancária do autor.

A sentença de origem (ID 19332439) acolheu a pretensão autoral para:
a) determinar a alteração do endereço para o logradouro atualizado;
b) determinar a retificação da titularidade para o nome do autor;
c) condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais, fundamentando na
Teoria do Desvio Produtivo
e na condição de idoso do requerente.

Em suas razões recursais (ID 19332441), a concessionária sustenta que a alteração de endereço do "local de consumo" depende de solicitação do síndico em casos de condomínio com projeto elétrico. Quanto à titularidade, alega ausência de prova de ato ilícito e que o ocorrido não ultrapassa o mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 19332447).

É o relatório.
Passo ao voto.

DO VOTO

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado (ID 19332442). Assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

II. 2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade dos procedimentos cadastrais da concessionária ré e à caracterização de danos morais decorrentes da falha na gestão desses dados.

Após análise detalhada do caderno processual, verifico que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No que tange à
alteração de titularidade
, a conduta da concessionária foi manifestamente ilegal. O
art. 138 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
é claro ao estabelecer que:

"Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente..."

No caso concreto, restou demonstrado que a ré alterou o nome do destinatário da fatura de Getulio de Vita Rodrigues para Leonel da Costa Mattos a partir de 2023 (ID 19331876, pág. 1) sem apresentar qualquer requerimento assinado por qualquer uma das partes.

Essa mudança unilateral, mantendo a cobrança via débito automático na conta do autor enquanto a titularidade formal pertencia a terceiro, configura
falha na prestação do serviço
.

Quanto à
atualização do endereço
, a justificativa da ré de que tal pleito dependeria do síndico ou de projeto elétrico não encontra amparo legal. O autor comprovou o pedido administrativo realizado ainda em 2017 (ID 19331848) e a existência de lei municipal alterando a nomenclatura das ruas.

É obrigação da distribuidora manter o cadastro atualizado e fidedigno com a realidade oficial da municipalidade, bastando a solicitação do proprietário/consumidor instruída com documento do imóvel, como o IPTU (ID 19331882).

Neste sentido, cito o seguinte precedente desta Egrégia Corte, que corrobora o entendimento adotado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. LEGISLAÇAO ESPECIAL .
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO AOS CONSUMIDORES. MUDANÇA DA TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NAO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR . ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
. DIMINUIÇAO DO VALOR DA CONDENAÇAO IMPOSTA NA SENTENÇA . PRECEDENTES DO C. STJ. I A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica no Estado do Espírito Santo, pelo que se submete à norma do art. 175 da CF/88, cujo parágrafo único foi regulamentado pela Lei nº 9427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica . II - A Recorrente possui o encargo de prestar serviço adequado nos termos do art. 6º, 1º, c/c art. 31, I, ambos da Lei nº 8.987/95, devendo satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas quando da prestação do serviço público de energia elétrica
. A Recorrente ainda possui o encargo de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização do serviço de energia elétrica, cláusula essencial ao contrato de concessão de serviço público
(art. 23, VI, da Lei nº 8.987/95), e a responsabilidade de arcar com todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, na forma prescrita no art. 25 da Lei nº 8 .987/95. III -
O procedimento de mudança da titularidade da conta de energia elétrica do consumidor deve ser feito de modo a atender ao conceito de serviço adequado (art. 175, parágrafo único, IV, CF c/c art. 6º, 1º, Lei nº 8 .987/95); à qualidade do serviço público de energia elétrica prestado pela Recorrente (art. 14, II, Lei nº 9.427/96) e, com mais destaque, ao dever de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção do serviço de energia elétrica (art. 23, VI, Lei 8 .987/95). IV - A Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia quanto à observância do procedimento de mudança da titularidade da conta de energia elétrica do consumidor (art. 333, II, CPC), pelo que deve ser-lhe imputada a responsabilidade objetiva decorrente da prestação defeituosa do serviço de energia elétrica, decorrente do modo do seu fornecimento, na forma do art. 14, 1º, inciso I, do CDC c/c art . 932, III, e art. 942, parágrafo único, ambos do CC/02.
V - A Colenda Quarta Turma do STJ tem fixado a indenização por danos morais em valor equivalente a cinqüenta salários mínimos, nas hipóteses de inscrição indevida do nome do pretenso devedor em cadastro de inadimplentes. Assim sendo, e observada a devida proporcionalidade entre as situações fáticas, entendo que os sofrimentos suportados pela Recorrida equivalem àqueles das hipóteses de inscrição indevida do nome do pretenso devedor em cadastro de inadimplentes, de forma que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja observado o princípio da vedação do enriquecimento sem causa . VI - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-ES - AC: 48030152796 ES 48030152796, Relator.: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Data de Julgamento: 01/06/2006, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2006)

A citada jurisprudência reforça que a Recorrente, como concessionária de serviço público, possui o inafastável encargo legal de fornecer um serviço adequado aos usuários, conforme estabelecido pela Constituição Federal (art. 175, parágrafo único, IV) e pela Lei nº 8.987/95 (art. 6º, §1º).

Esse dever de adequação abrange, essencialmente, a estrita observância do procedimento correto para a
mudança de titularidade
da conta de energia elétrica.

Ignorar a
manifestação de vontade do consumidor e promover a alteração de forma unilateral
viola diretamente a cláusula de serviço essencial e adequado, além de descumprir o dever de observar os direitos e deveres dos usuários (Lei nº 8.987/95, art. 23, VI).

Ademais, o ônus de provar que agiu corretamente e observou o procedimento legal para a alteração da titularidade incumbia à própria Recorrente (conforme a lógica do art. 373, II, do CPC, replicando o antigo art. 333, II). Ao não comprovar a solicitação formal da Recorrida, resta caracterizada a prestação defeituosa do serviço decorrente do modo de seu fornecimento.

Sobre o
dano moral
, a situação enfrentada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Trata-se de consumidor idoso (76 anos) que, desde 2017, tenta solucionar uma questão cadastral simples, enfrentando a inércia e a burocracia excessiva da concessionária.

Nesse sentido, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é pertinente, uma vez que o autor foi compelido a desperdiçar seu tempo útil e energia para sanar um problema criado exclusivamente pela desorganização administrativa da ré.

O valor indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a gravidade da falha e a extensão do dano, em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos (Enunciado 11 TJES).

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Em razão da sucumbência recursal,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)